Tribunal: STF
Processo: MS 27522
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. DÉCIMOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I-CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática em que foi concedida a segurança para que a autoridade apontada como coatora, nos termos da jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, observe o devido processo legal, abstenha de exigir a restituição de verbas percebidas de boa-fé e, por fim, aplique o entendimento firmado no paradigma da repercussão geral (Tema 395), no que couber, ao caso concreto. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na hipótese, haveria ou não necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, considerando que o benefício suspenso seria indevido e que a Impetrante não teria discutido, no writ, eventual direito líquido e certo à percepção da verba (VPNI – décimos); (ii) saber se seria aplicável ou não o paradigma da sistemática da repercussão geral (RE 638.115-RG), uma vez que a situação dos autos não se enquadraria nas condições descritas na modulação dos efeitos do referido paradigma.



    3. No que tange à restituição dos valores supostamente indevidos, o Recorrente aponta, neste momento processual, a ausência de interesse processual da Recorrida, uma vez que tal determinação já teria sido suspensa pela Administração Pública. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.



    5. O Texto Constitucional estendeu, ao processo administrativo, as referidas garantias, o que foi reafirmado pela lei que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei 9.784/1999), que estabelece, a teor do art. 2º: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. 



    6. Na espécie, constatou-se a flagrante ilegalidade do ato, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora, de pronto, sem abrir à Impetrante a oportunidade de defesa e do contraditório, decidiu suspender o pagamento da VPNI-Décimos, bem como determinou a restituição dos valores percebidos. 



    7. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que uma vez configurada a boa-fé do servidor público, não há necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente. 



    8. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    9. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    10. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    IV - DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.